Tribunal: TJMT
Processo: 1003140-13.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003140-13.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), LUCAS SANTOS RODRIGUES - CPF: 458.402.728-50 (PACIENTE), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (IMPETRANTE), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRANTE:

ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS.

PACIENTE:

LUCAS SANTOS RODRIGUES

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS -

ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDENTE – CLARA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES – REITERAÇÃO INCONTESTE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL -

PREDICADOS PESSOAIS ALEGADOS PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – NÃO COMPROVADOS - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A decisão que observa o princípio descrito no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e mostra que a prisão cautelar se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando a prática reiteradas de ações delitivas, e a existência de procedimento anterior concedendo ao paciente liberdade provisória justamente por ter sido flagrado em suspeita de realizar traficância, segregação

suficientemente fundamentada, especialmente quando os elementos concretos dos autos denotam o risco concreto no caso do paciente ser posto em liberdade, cometer novos ilícitos penais.

A fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, visa substituir a segregação cautelar por outra medida menos gravosa, quando o paciente reunir condições para tanto. No caso ora tratado, medidas cautelares se mostram ineficientes, diante do histórico de reiteração delitiva e a presença dos requisitos autorizadores da segregação preventiva.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS.

PACIENTE:

LUCAS SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor
de
LUCAS SANTOS RODRIGUES
,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMO VERDE, nos autos da Autos de Prisão em Flagrante nº 1000673-05.2021.8.11.0051.

Sustenta o impetrante que o paciente foi
preso
em flagrante delito
no dia 18/2/2021
, como incurso na pena do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, sendo submetido à audiência de custódia onde teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Sustenta, que o juízo determinou a prisão preventiva do beneficiário, com
fundamentação insuficiente e genérica
, de forma afastada das diretrizes contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao
status libertatis
deste.

Sustenta tratar-se de réu primário e que
os apontamentos criminais anteriores seriam inservíveis para fundamentar a prisão cautelar
.

Logo, somente a presunção de que o paciente irá atentar contra a ordem pública não é suficiente para manter a prisão preventiva.

Ao final, requer seja concedida a ordem, para que o paciente aguarde o desenrolar da ação criminal, em liberdade ou seja-lhe fixada medida protetiva diversa da prisão.

Liminar indeferida no id. 78247965.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 78840463.

Parecer, id. 79616982, da Procuradora de Justiça – Dr. João Batista de Almeida,
é pela
denegação
da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

IMPETRANTE:

ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS.

PACIENTE:

LUCAS SANTOS RODRIGUES

VOTO

A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da
ausência de fundamentação
concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

.

Da análise dos autos revela que o magistrado manteve a segregação cautelar do paciente
diante dos apontamentos criminais
, em consequência, se apresenta
necessária à garantia da ordem pública
, como bem destacou o Juízo singular em sua decisão, como se vê nas transcrições abaixo:

“Em relação à regularidade da prisão em flagrante, nota-se que a entrada dos agentes policiais na residência do autuado foi antecipada pela existência de fundadas razões para o possível crime de tráfico de drogas, inexistindo qualquer violação do domicílio ou ilicitude das provas obtidas. Justifica-se, por consequência, que a guarnição policial estava fazendo patrulhamento ostensivo – para averiguar informações referentes a um crime contra o patrimônio
–, momento em que viram um suspeito (Kalliton) com uma arma nas mãos em companhia do suspeito João Paulo, de modo que foi proferida voz de prisão
.

Ocorre que o suspeito Kalliton empreendeu fuga e o suspeito João Paulo arremessou a motocicleta contra a guarnição da policia militar, causando ferimentos em um policial. Ressai ainda que o flagranteado Lucas, ao perceber a presença da viatura, também correu para dentro da residência,
deixando cair ao chão, durante a fuga, papelotes de maconha
. Logo, por tal motivo, a guarnição policial adentrou na residência e
se deparou com o flagrateado Lucas dispensando a droga no vaso sanitário
, sendo localizadas mais substâncias entorpecentes escondidas dentro da sua residência. Consta, ainda, que foi dada ordem ao flagranteado Lucas para que fosse algemado, momento em que desobedeceu a ordem e empreendeu nova fuga. Assim, é certo que a constatação de fuga do flagranteado (por duas vezes), uma com a chegada da Polícia Militar e a segunda para que fosse algemado, e a dispensa da droga enquanto corria para sua casa, são circunstâncias do presente caso que evidenciam a justa causa exigida para adoção de medidas investigativas para apuração do crime de tráfico de entorpecentes, praticada pelo Indiciado, de tráfico de drogas, possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos (inciso I do art. 313 do CPP). Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora. O fumus bonis juris corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A
materialidade do delit
o está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial provisório de substância entorpecente juntado aos autos, indicando que as substâncias
entorpecentes apreendidas com o autuado correspondem à maconha
, bem como pelos depoimentos colhidos por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, que não afastam o envolvimento do Indiciado no delito em questão. Ao que consta, em cognição sumária e provisória,
indícios da autoria encontram-se estampados
nos elementos de convicção presentes no procedimento investigativo policial, conforme se extrai das declarações tomadas por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante. No caso telado, segundo consta dos autos, em suma, verifica-se que a guarnição policial estava fazendo patrulhamento ostensivo –

para averiguar informações referentes a um crime contra o patrimônio –, momento em que viram um

suspeito (Kalliton) com uma arma (de ar comprimido com munições) nas mãos em companhia do suspeito João Paulo, de modo que foi proferida voz de prisão. Ocorre que o suspeito Kalliton empreendeu fuga e o suspeito João Paulo arremessou a motocicleta contra a guarnição da policia militar, causando ferimentos em um policial. Ressai ainda que o flagranteado Lucas, ao perceber a presença da viatura, também correu para dentro da residência, deixando cair ao chão, durante a fuga, papelotes de maconha. Logo, por tal motivo, a guarnição policial adentrou na residência e se deparou com o flagrateado Lucas dispensando a droga no vaso sanitário, sendo localizadas mais substâncias entorpecentes escondidas dentro da sua residência –
dentro do guarda roupa, em um recipiente de vidro, contendo 196 gramas de maconha, separadas individualmente em 103 porções – além de outros objetos relacionados com o tráfico de drogas
, como papel filme e balança de precisão. Em seguida, a guarnição policial proferiu nova ordem ao flagranteado para que fosse algemado, momento que evadiu-se pela segunda vez, pulando muro e telhados das casas vizinhas. Ao prestar declarações a Autoridade Policial, confirmou a prática do delito de tráfico de drogas, dizendo detalhes da empreitada criminosa. Certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria delitiva. Não se trata, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade, a situação concreta existente nos autos revela a imperatividade da custódia do autuado. Impende ressaltar, por oportuno, que a exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível. Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso vertente,
reputo que a liberdade do Indiciado representa risco à ordem pública
, devendo ser decretada a sua custódia
para que o próprio não continue a cometer condutas ilícitas
e causar um clima de intranquilidade no meio social, em decorrência da prática destes crimes. Na hipótese dos autos, verifica-se que as circunstâncias do caso concreto apontam uma possível habitualidade na conduta do agente na prática do delito de tráfico de drogas, já que, além do atuado confirmar que comercializa entorpecente, ele
já reponde a ação penal em curso
, que lhe é imputada a prática do crime de tráfico de drogas, registrada sob o n
° 180-16.2019.8.11.0051 (157885).
Sobre o tema, destaca o Enunciado 06 da TCR do TJMT: “6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”. A par disso, justifica-se a dedicação à atividade criminosa, em analogia, o Enunciado 30 da TCCR do TJMT, já que, além da grande quantidade de drogas apreendida, foram apreendidos com o autuado outros objetos que podem ser apetrechos utilizados no comércio de drogas, como o papel filme e balança de precisão, de modo que, em analogia ao Enunciado 30 da TCR do TJMT, também se manifesta relevante fundamento para manutenção da prisão. Vejamos: “30. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”. Especificamente, quanto à alta quantidade de droga apreendida (196 gramas

de maconha, separadas individualmente em 103 porções), cita-se, ainda, o Enunciado 25 da TCR do TJMT: “25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. Tais constatações, por si só, bastam para justificar a prisão preventiva do flagranteado com base na garantia da ordem pública (...)
.” (sic. sist.
Primus
, 4/4/2019- APF. Cód. 248157). (negritei).

Quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação do magistrado para determinar a segregação cautelar do paciente, pautando-se na garantia da ordem pública, a
materialidade
, os
fortes indícios de autoria
, e a possibilidade de
reiteração delitiva
, é legítima, quando defrontada com as particularidades do caso apreciado que se constata pelo andamento processual contido nos autos da Ação Penal - 180-16.2019.811.0051, onde o paciente responde por delito de igual estirpe, ou seja, tráfico de entorpecente.

Em busca no sistema Primus deste E. Tribunal de Justiça, encontrei outro apontamento criminal em desfavor do paciente pelo delito de Receptação (IP 5669-34.2019.811.0051) .

A prática reiterada de crimes é motivo bastante para a decretação da prisão preventiva, para salvaguardar a ordem pública, inclusive na sessão das Turmas das Câmaras Criminais Reunidas, ocorrido em 2/3/2017, foram editados vários enunciados, dentre eles o Enunciado nº 6, com a seguinte redação:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Nessas condições, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, ainda, diante da probabilidade de
reiteração por parte do paciente
, a prisão cautelar tem cabimento para garantia da ordem pública.

Ademais, a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312, do CPP.

Mormente, quando consta nos autos que no ato da prisão do paciente houve apreensão de
103 (cento e três) porções
de substância análoga a
maconha
,
embaladas para comercialização (id.

77486735, p. 64)
.

Com relação aos predicados pessoais do paciente, imperioso ressaltar que, por si sós, não têm o condão de garantir o status libertatis. Nesse sentido é a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça , verbis:

“(...) As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. Habeas corpus não conhecido.(HC 309.537/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 18/02/2015).

Por fim, há que se ressaltar que em sede de prisão cautelar deve-se prestar máxima confiabilidade ao Juízo de primeiro grau, devido à proximidade às particularidades do palco dos fatos. Assim, os argumentos da impetração não têm consistência jurídica para afastar a prisão preventiva, mormente quando justificada necessidade para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer ministerial, DENEGO a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021